Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO COMINATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos expostos no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões.
2. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, é possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.
3. Logo, a questão se resolve no âmbito do contexto probatório, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que exige uma avaliação acerca da demonstração do fato constitutivo do direito pela autora/apelada e, pela seguradora ré/apelante, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
4. Embora a seguradora argumente ter promovido a rescisão unilateral em razão do inadimplemento por dois meses consecutivos, verifica-se que a referida inadimplência não ocorreu.
5. Não bastasse, em que pese as afirmações da apelante de que efetuou a notificação da apelada acerca do encerramento do contrato de plano de saúde em tempo hábil, verifica-se que não há nos autos provas suficientes a demonstrar que a referida notificação tenha sido de fato enviada ao endereço da autora.
6. Desta feita, a apelante não se desincumbiu de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme estabelecido no inciso II, do art. 373 do Código de Processo Civil, não cumprindo as regras estabelecidas no art. 13, parágrafo único, II, da lei n.o 9.656/1998, proibindo a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, como exceção, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.
7. Uma vez demonstrando a parte autora os fatos constitutivos do seu direito, incumbia à seguradora ré apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, de maneira que, na ausência destes, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral, nos mesmos termos em que afirmado na sentença recorrida, é medida que se impõe.
8. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar procedimento médico (realização de parto), causa angústia e aflição no paciente a ensejar a compensação por dano moral. 8.1. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.